Tribunal: TJMT
Processo: 1006395-03.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006395-03.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TARSILA CAVALCANTE DE ANDRADE - CPF: 111.767.874-11 (ADVOGADO), EDER ALVES DUARTE - CPF: 028.229.551-82 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 37.788.118/0001-36 (AGRAVADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), WAGNER BATISTA CARDOSO - CPF: 007.659.549-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO BIFÁSICO DA LEI Nº 14.181/2021. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA PRÉVIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, indeferiu tutela provisória de urgência para limitar os descontos mensais sobre os rendimentos do autor ao percentual de 30% de sua renda líquida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de concessão de tutela de urgência para limitar descontos incidentes sobre rendimentos em ação de superendividamento antes da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC; e (ii) demonstração dos requisitos legais para concessão da medida antecipatória, nos termos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021 estabelece procedimento bifásico para o tratamento do superendividamento, exigindo prévia tentativa de conciliação com os credores antes da imposição judicial de medidas coercitivas.

4. A jurisprudência da Câmara é firme no sentido de que a antecipação dos efeitos materiais da tutela final, sem a realização da audiência de conciliação e sem a demonstração de risco concreto ao mínimo existencial, afronta o devido processo legal.

5. A limitação dos descontos sem a observância do contraditório, da instrução probatória e da fase conciliatória compromete a regularidade do rito especial e a segurança jurídica das relações obrigacionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela provisória em ação de superendividamento exige a observância do rito bifásico da Lei nº 14.181/2021, com prévia realização de audiência de conciliação. 2. A limitação judicial de descontos sobre rendimentos somente é admitida, em caráter liminar, quando demonstrado risco concreto ao mínimo existencial, mediante prova inequívoca.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 104-A; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1012062-04.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2025; TJMT, AI 1014553-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.07.2025; TJMT, AI 1042837-02.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j.
10/02/2026

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Éder Alves Duarte contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, nos autos do Procedimento de Repactuação de Dívidas (superendividamento) nº 1001191-97.2025.8.11.0101, que, ao receber a petição inicial e deferir os benefícios da justiça gratuita, indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à limitação dos descontos incidentes sobre a renda do autor ao percentual de 30%, ao fundamento de que o procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021 possui rito próprio e bifásico, exigindo, inicialmente, a realização de audiência de conciliação com apresentação de plano de pagamento, não sendo possível a antecipação dos efeitos da repactuação antes dessa fase .

Sustenta, em síntese, que se encontra em situação de superendividamento, afirmando que sua renda líquida mensal é de aproximadamente R$ 8.739,67 e que as dívidas consomem cerca de 46,67% de seus rendimentos, comprometendo o mínimo existencial. Aduz que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano, em razão da natureza alimentar de sua remuneração. Requer a concessão de tutela recursal para limitar os descontos ao patamar de 30% da renda líquida mensal, ou, subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões, os agravados sustentam a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que o procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021 exige, previamente, a realização de audiência de conciliação e a apresentação de plano de pagamento pelo consumidor, sendo inviável a concessão de tutela de urgência que antecipe os efeitos da repactuação. Defendem, ainda, a ausência de demonstração concreta dos requisitos do superendividamento e do comprometimento do mínimo existencial, bem como a necessidade de observância do contraditório e da instrução processual para aferição da real situação financeira do agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se é possível a concessão de tutela de urgência, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, para limitar os descontos incidentes sobre a renda do consumidor ao percentual de 30%, antes da realização da audiência de conciliação e da apresentação de plano de pagamento.

O procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021 é bifásico. A primeira fase, de natureza consensual, destina-se à tentativa de composição entre o consumidor e seus credores, mediante audiência conciliatória, ocasião em que deve ser apresentado plano de pagamento global. Somente na hipótese de insucesso dessa etapa é que se ingressa na fase contenciosa, na qual o magistrado poderá revisar contratos e eventualmente impor plano compulsório. Nesse sentido, esta Câmara firmou o seguinte entendimento:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. RITO BIFÁSICO DA LEI 14.181/2021. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO. (...). O procedimento especial de repactuação de dívidas fundado na Lei nº 14.181/2021 é bifásico, exigindo, na primeira fase, a tentativa de conciliação com todos os credores (art. 104-A do CDC), como requisito prévio à adoção de medidas coercitivas e à formação de plano judicial compulsório. A suspensão imediata dos descontos, sem a prévia tentativa de conciliação e sem a apresentação de prova inequívoca da ilegalidade dos contratos firmados, afronta o devido processo legal e desvirtua o rito especial instituído pela legislação consumerista. A jurisprudência da Corte local firmou o entendimento de que a efetivação de medidas constritivas no bojo de ação de superendividamento deve ser precedida da realização da audiência conciliatória, salvo hipóteses excepcionais de ilegalidade contratual manifesta ou de dano irreversível comprovado, o que não restou evidenciado nos autos. (...). (N.U 1012062-04.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2025, Publicado no DJE 07/06/2025)

A concessão de tutela de urgência em ação por superendividamento exige a realização prévia da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.
A ausência da fase conciliatória inviabiliza o deferimento de medidas que impliquem limitação de descontos ou imposição de multas. O juízo pode reavaliar o pedido de tutela de urgência após a audiência de conciliação, desde que presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; Lei nº 14.181/2021. Jurisprudência relevante citada: TJMT 1033118-93.2025.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025. (N.U 1042837-02.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

No caso, a decisão agravada determinou a realização da audiência conciliatória, etapa indispensável à regular tramitação da ação, nos termos do art. 104-A do CDC. Embora se admita, em caráter excepcional, a concessão de tutela provisória, exige-se prova inequívoca de risco concreto ao mínimo existencial, conforme art. 300 do CPC.

No presente caso, pretende-se a antecipação dos efeitos materiais da tutela final por meio de decisão liminar, sem prévia oitiva dos credores e sem esgotamento da fase conciliatória, exigência expressa da Lei nº 14.181/2021.

No caso, a aferição da situação de superendividamento demanda análise global da realidade financeira do consumidor, abrangendo não apenas o percentual de comprometimento da renda, mas também suas despesas essenciais, padrão de vida, natureza das dívidas e efetiva capacidade de pagamento, o que pressupõe regular instrução processual e observância do contraditório.

Reconhece-se a situação de vulnerabilidade do agravante e a importância da tutela da dignidade do consumidor. Todavia, não se pode afastar as etapas processuais legalmente previstas nem flexibilizar os requisitos da tutela provisória sem a devida comprovação dos elementos indispensáveis, perigo de dano e probabilidade do direito.

A tutela de urgência, nesses moldes, resulta em indevida antecipação da segunda fase do procedimento legal, comprometendo o contraditório e a segurança jurídica das relações obrigacionais.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO

ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026